Tribunal: TJDFT
Processo: 0737022-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737022-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ ALBERTO MENDONCA DE FREITAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0713540-82.2022.8.07.0018) apresentado por LUIZ ALBERTO MENDONCA DE FREITAS, que homologou os cálculos da execução, sob os seguintes fundamentos: Em ID 160153419, o DF aponta excesso nos cálculos. A Contadoria Judicial esclareceu em ID 168980295 que isto se deu porque o Executado entende que a SELIC deve incidir apenas sobre o crédito principal corrigido, excluindo-se os valores referentes ao juros de mora. Acontece que a vedação ao anatocismo decorre de previsão infraconstitucional, não vinculando a EC no 113/21. Neste sentido é RESOLUÇÃO 303/2019 do CNJ, abaixo colacionada: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) Assim, não prospera a impugnação do ente público. Por todo o exposto, HOMOLOGO os cálculos de ID 168980297. Cientifiquem-se as partes. Preclusa esta Decisão, expeçam-se os requisitórios. (ID 169478049 – autos originários – g.n.). O Juízo, após cientificado da interposição do presente recurso, manteve a decisão agravada (ID 170886298). Nas razões recursais (ID 50910763), o agravante narra que “a r. decisão determinou que o principal corrigido e os juros de mora devem ser somados a fim de encontrar o montante total da dívida até o mês 11/2021. E, em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC”. Entretanto, o agravante pontua que “este método de cálculo implica, com a máxima vênia, a incidência da SELIC sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros”. Logo, “para evitar o equívoco, o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros”. Em relação ao efeito suspensivo pleiteado, o agravante sustenta que a probabilidade do direito está bem demonstrada nas razões do recurso e que “o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de precatório”. Ao final, o agravante postula o deferimento da tutela de urgência recursal, a fim de suspender o feito originário. No mérito, agencia pelo “provimento do presente recurso para que seja corrigida a base de cálculo para incidência da SELIC a contar de 09/12/21, limitando-a aos valores históricos e excluindo sua aplicação sobre valores que embutem correção monetária e juros de mora, de modo a elaborar a conta em duas fases: o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21”. “Requer, ainda, a condenação da exequente em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução”. O recorrente é legalmente isento de recolher o preparo. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Trata-se de cumprimento da sentença proferida nos autos da ação coletiva (Proc. 2012.01.1.095967-2), ajuizada por LUIZ ALBERTO MENDONÇA DE FREITAS, em que foi julgado procedente o pleito do exequente para condenar o executado a restituir todos os vencimentos indevidamente retidos dos profissionais de saúde que acumulam cargo na forma da Constituição Federal, desde outubro de 2011, no valor de R$ 115.756,93 (cento e quinze mil e setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos). O DF impugnou, alegando excesso de R$ 5.048,75, aceitando como valor incontroverso R$ 110.708,18 (ID 146776173 – autos originários), o que foi acolhido pela Juízo, nos seguintes termos: A taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCA-e. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Dessa forma, percebe que a planilha de cálculo do exequente de ID n. 134282266 encontra-se incorreta, pois utilizou como fator de correção o IPCA-e no período posterior a vigência da EC n. 113/2021. Assim, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença. (ID 149753007 – autos originários) Novamente os autos foram remetidos à Contadoria Judicial (ID 157655914 - Pág. 2), para elaboração de cálculos, que chegou ao importe a ser executado de R$ 130.499,96. Diante da informação, o DF, mais uma vez impugnou, em petição que ensejou a decisão recorrida, apontando o valor correto como sendo apenas R$ 129.767,75 (ID 160163419 e 160163420 – autos originários), uma diferença de R$ 732,21 (setecentos, trinta e dois reais e vinte e um centavos) do indicado pela Contadoria Judicial. Ao ser instada a esclarecer os cálculos, a Contadoria Judicial assim se manifestou: Informamos que os cálculos foram realizados com a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E mais juros total do débito. Observa-se que a divergência entre os cálculos apresentados por esta Contadoria e os apresentados pelo Distrito Federal (ID 160163420) se dá em relação a forma de aplicação da taxa Selic. Nos cálculos efetuados anteriormente (ID 157655914) aplicou-se a SELIC sobre o montante do débito (principal + correção + juros) principal corrigido e o executado aplicou a referida taxa somente sobre o (principal + correção). Assim, após análise ratificamos a aplicação dos parâmetros conforme o Julgamento RE 870.947 e da EC. n. 113/2021, exceto em relação a aplicação da SELIC que submetemos à apreciação por trata-se de matéria jurídica. (ID 168980295). Diante do informado, foi proferida a decisão agravada, a qual se mostra correta, fulminando a probabilidade jurídica do pleito do agravante. Isso porque o d. Juízo de origem não determinou à incidência da taxa SELIC concomitantemente com os juros de mora e correção monetária, mas tão somente a aplicação da referida taxa, que incidiria sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal, atualizado monetariamente até novembro de 2021, e aos juros de mora, a teor do que determina a Resolução 303/2019 - CNJ[3]. Constata-se que, a partir de 12/2021, o montante total da dívida apurada até 11/2021 será corrigida apenas pela SELIC, que já engloba correção monetária e juros, não havendo, portanto, que se falar em bis in idem. Em face dessas constatações sumárias, não estão presentes dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)